Tribunal: TJMT
Processo: 0000137-49.2020.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000137-49.2020.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[V. M. PEREIRA - ME - CNPJ: 09.144.719/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. M. PEREIRA - ME - CNPJ: 09.144.719/0001-70 (RECORRIDO), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSARIA EM MANDADO DE SEGURANÇA- SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DO DESCARTE EM FACE DE IRREGULARIDADES SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADO O PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA- ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O processo administrativo é justamente um dos meios pelos quais se dá o exercício da cidadania, e deve ser pautado pela garantia do contraditório. Logo, sua violação impõe a nulidade de todos os atos proferidos após o cerceamento. (N.U 0000444-42.2016.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)”.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental com pedido liminar impetrada por LIMPA FOSSA CONFIANÇA – V.M. PEREIRA -ME contra ato supostamente ilegal praticado pelo DIRETOR GERAL DAS AGUAS CUIABA S.A –CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

A sentença concedeu a segurança para suspender definitivamente os efeitos do ato administrativo atacado na inicial para que a Impetrante realizasse o descarte de efluentes na estação de tratamento de esgoto do tijucal e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O ato sentencial foi proferido em 13 de abril de 2021 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (Id 96660456).

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança foi impetrado por LIMPA FOSSA CONFIANÇA – V.M. PEREIRA -ME contra ato supostamente ilegal praticado pelo DIRETOR GERAL DAS AGUAS CUIABA S.A –CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO consubstanciado na ausência de contraditório e ampla defesa frente a suspeita de irregularidade em descumprimento da clausula 11 do termo de ajustamento de conduta.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]A concessão
inaudita altera pars
de medida liminar para provisoriamente garantir o descarte imediato de resíduos pelas aguas de Cuiabá, ate o julgamento de mérito do presente mandamus a prevenção de direito líquido e certo

(id. 90944961).

O pedido liminar foi deferido para que a autoridade coatora autorize a empresa a realizar o descarte de efluentes na Estação de Tratamento de esgoto do Tijucal.(id. 90944965).

O ato sentencial foi baixado em
13.04.2020,
concedendo a segurança, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

“[...]Nesse sentido, conforme fundamentos constantes na decisão que deferiu a concessão da medida liminar almejada nos autos, os documentos que instruem a inicial apontam que a empresa impetrante se encontra devidamente licenciada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT para o exercício da atividade de limpeza, coleta e transporte de resíduo por veículo “limpa fossa”, conforme Licença de Operação n. 316816/2018, válida até 13.3.2021 (fl. 23).

Ademais, infere-se que a empresa impetrante está obrigada a observar determinados parâmetros que asseguram o desenvolvimento da atividade de acordo com as normas de proteção ao meio ambiente, bem assim aqueles especificados no “CONTRATO PARA DESCARTE DE EFLUENTES POR CAMINHÕES LIMPA FOSSA” firmado com a ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, inclusive com a previsão de aplicação de penalidades de multa e de suspensão da permissão de descarte – Cláusula 11 – na hipótese de infração às disposições que prevê.

Entretanto, não se deve olvidar o caráter de pena da medida imposta à parte impetrante neste momento, mormente frente a “suspeita” de irregularidade, devendo ser aplicada somente quando observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), ainda que seja em procedimento simplificado.

Com efeito, verifica-se pelos documentos que instruem a inicial que não foi oportunizada para a parte impetrante a apresentação de defesa antes da adoção da medida impugnada, consubstanciada na proibição de descarte de efluentes de natureza doméstica na Estação de Tratamento de Esgoto do Tijucal (ETE Tijucal), caracterizando, assim, ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.

Aliás, o contrato acima referido, em sua Cláusula 4, parágrafo único, estabelece prazo para que a empresa aderente providencie as correções e/ou adequações necessárias quando a concessionária identificar ou mesmo suspeitar de quaisquer irregularidades na atividade de descarte de efluentes na ETE Tijucal, o que não foi observado quando da emissão do ato ora impugnado. Infere-se da referida cláusula:

“Cláusula 4. Os veículos deverão manter o registro do tanque em perfeitas condições de uso para evitar respingos em vias públicas ou na área da ETE.

Parágrafo Único. Na eventualidade de a área operacional da Concessionária identificar ou mesmo suspeitar de quaisquer irregularidades do equipamento e/ou acessórios da empresa limpa fossa ou de que o manuseio destes possam provocar o lançamento indevido de efluentes e prejudicar as instalações da ETE Tijucal, a empresa deverá, em um prazo de 03 (três) dias, providenciar as correções e/ou adequações necessárias.” [sem destaque no original].Nesse sentido, o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pontuou em sua manifestação acostada no id. 51917240 que “(...) a concessionária Águas Cuiabá S.A. violou as cláusulas contratuais com a suspensão do descarte de efluentes sem prévia comunicação à impetrante e a fixação de prazo para adequação das irregularidades constatadas”.

Não há como deixar de registrar que a Estação de Tratamento de Esgoto do Tijucal (ETE Tijucal), é o único local apontado para descarte permitido em Cuiabá (MT), de modo que o indigitado ato coator, se não impede, dificulta de forma demasiada o exercício da atividade empresarial da parte impetrante, que se encontra proibida de realizar o descarte adequado de tais efluentes.

Tais razões e documentos, quando conjugados, evidenciam o direito líquido e certo sustentado pela parte impetrante, motivo pelo qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA para, confirmando a medida liminar concedida nos autos, SUSPENDER definitivamente os efeitos do ato administrativo atacado na inicial (Proibição de Descarte, materializado pelo e-mail datado de 13.01.2020), por conseguinte, DETERMINO à autoridade coatora que autorize a empresa impetrante LIMPA FOSSA CONFIANÇA – V. M. PEREIRA-ME a realizar o descarte de efluentes na Estação de Tratamento de Esgoto do Tijucal (ETE Tijucal), nos termos do “CONTRATO PARA DESCARTE DE EFLUENTES POR CAMINHÕES LIMPA FOSSA”.
( Id. 90944975).

Consta dos autos que considerando o Termo de Ajustamento de conduta firmado nos autos do Simp no 0000779-002/2010 as partes firmaram o presente contrato para lançamento de efluentes transportados por caminhão limpa fossa na estação de tratamento de esgoto do tijucal onde a Impetrante se comprometeu a respeitar as determinações.

Extrai-se que houve a concessão da licença de operação no 316816/2018, no entanto, o ato da autoridade coatora impediu a realização do descarte de efluentes na Estação de Tratamento de Esgoto do Tijucal por suspeita de lançamento de efluente não doméstico.

Assim, o cerne da questão está em dirimir se há ilegalidade na suspensão do serviço da concessionária, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque, a
nalisando detidamente todos os documentos acostados na exordial, verifica-se que não foi dada oportunidade para a Impetrante exercitar seus direitos de ampla defesa e contraditório, conforme o disposto no art.
5o, inciso LV, da Carta Magna,
in verbis:

LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Ademais, o princípio do contraditório é uma garantia fundamental, e significa participação do administrado na integralidade do processo administrativo.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE MULTA IMPOSTA – INDEFERIMENTO – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADMINISTRADO ACERCA DA RESPECTIVA DECISÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do §2o do art. 39 da Lei Estadual n. 7.692/2002, as intimações dos atos processuais no âmbito do processo administrativo são pessoais, salvo quando o administrado for indeterminado, desconhecido, estiver com domicílio indefinido ou quando não for possível a intimação via postal, hipóteses em que são realizadas por publicação no órgão oficial. 2. A ausência de intimação pessoal da decisão administrativa proferida pela Administração, que julgou improcedente a impugnação administrativa, acarreta violação ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que não foi oportunizada ao impetrante a possibilidade de apresentar recurso tempestivamente.(N.U 0000781-83.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)”.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – ATO ILEGAL – NULIDADE DOS ATOS ANTECEDENTES – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Previsto no inciso LV, do art. 5o, da Constituição da República Federativa do Brasil, o princípio do contraditório é uma garantia fundamental, e significa participação do administrado na integralidade do processo administrativo. Por isto, ele gera o dever de o órgão julgador apreciar as intervenções e tomá-las em conta ao proferir sua decisão.

O processo administrativo é justamente um dos meios pelos quais se dá o exercício da cidadania, e deve ser pautado pela garantia do contraditório. Logo, sua violação impõe a nulidade de todos os atos proferidos após o cerceamento. (N.U 0000444-42.2016.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)”.

Assim, presente o direito líquido e certo, se impõe a concessão da segurança.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022